Tribunal: TJBA
Processo: 8098977-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098977-33.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. EFICÁCIA ERGA OMNES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática desta 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral.

2. O agravante sustenta: (i) que o recurso extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral; (ii) que a legislação estadual permitiria a incorporação do adicional por serviço extraordinário e do adicional noturno aos proventos de inatividade, afastando a aplicação do precedente por distinguishing; e (iii) que a decisão violou os arts. 1º, 18 e 40 da Constituição Federal, por desrespeitar a autonomia legislativa e o pacto federativo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se a possibilidade de incorporação de adicionais remuneratórios prevista na legislação estadual é suficiente para afastar a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 163 do STF (distinguishing); e (ii) se a presença de tópico formal de repercussão geral no recurso extraordinário tem o condão de afastar a negativa de seguimento fundada na conformidade do acórdão com o precedente vinculante.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593068/SC (Tema 163), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. A
ratio decidendi
funda-se no caráter contributivo e retributivo do regime previdenciário: a exigência de contribuição sobre verbas que não gerarão benefício previdenciário futuro implica enriquecimento sem causa do Estado.

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema 163, reconhecendo que as verbas impugnadas possuem natureza transitória e não se incorporam aos proventos de aposentadoria, devendo ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

6. Não há distinção apta a afastar a incidência do tema 163 no caso. A
ratio
do Tema 163 vincula-se à natureza efetivamente incorporável da verba, e não ao regime jurídico de determinado ente federativo. A possibilidade abstrata de incorporação prevista no art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 mediante o preenchimento de determinados requisitos não altera a natureza eventual e transitória das verbas. A mera possibilidade normativa de incorporação não equivale à efetiva repercussão em benefício exigida pelo art. 201, § 11, da Constituição Federal.

7. A presença de tópico formal de repercussão geral no recurso extraordinário é irrelevante ao deslinde do agravo interno. O fundamento determinante da negativa de seguimento foi a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento vinculante do Tema 163, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015 — fundamento autônomo e suficiente para obstaculizar o processamento do recurso.

8. A tese fixada no Tema 163 possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, a teor do art. 927, inciso III, do CPC/2015.

IV. Dispositivo

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098977-33.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
RAICANDIDA NASCIMENTO CONCEICAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.